Tribunal: TJSP
Processo: 0063485-75.2012.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 1a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação cível – Apelação cível – Sentença que reconheceu a quitação do precatório – Departamento de Estradas de Rodagem que alega pagamento a maior, decorrente da inclusão de juros em continuação durante o parcelamento procedido pelo artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem ainda pela inobservância dos índices de correção monetária previstos pela Lei no 11.960/2009 –

Ementa:
Apelação cível – Apelação cível – Sentença que reconheceu a quitação do precatório – Departamento de Estradas de Rodagem que alega pagamento a maior, decorrente da inclusão de juros em continuação durante o parcelamento procedido pelo artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem ainda pela inobservância dos índices de correção monetária previstos pela Lei no 11.960/2009 – Acórdão proferido que reconheceu a estabilização da controvérsia, em decorrência da extinção da ação anterior sem qualquer oposição da autarquia devedora – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo E. STF no RE n.o 590.751 e no RE 870.947, com repercussão geral reconhecida – Manutenção do julgado, pois a quitação do débito da Fazenda foi reconhecida mediante extinção do feito executivo, restando preclusa – Julgamento original desta C. Câmara integralmente mantido, com determinação de remessa à douta Presidência desta Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065816
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0063485-75.2012.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER-SP e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER, é apelado RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Extraordinária de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram o julgamento original, com determinação. v.u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063485-75.2012.8.26.0576 -Voto no 25.670
2
1a Câmara Extraordinária Seção de Direito Público
Apelação Cível no 0063485-75.2012.8.26.0576
Apelante:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO DER
Apelado:
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
Comarca/Vara:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / 2a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
Juíza prolatora:
TATIANA PEREIRA VIANA SANTOS
VOTO No 25.670
Apelação cível Apelação cível Sentença que reconheceu a
quitação do precatório Departamento de Estradas de Rodagem
que alega pagamento a maior, decorrente da inclusão de juros em
continuação durante o parcelamento procedido pelo artigo 78 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem ainda pela
inobservância dos índices de correção monetária previstos pela Lei
no 11.960/2009
Acórdão proferido que reconheceu a
estabilização da controvérsia, em decorrência da extinção da ação
anterior sem qualquer oposição da autarquia devedora

Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do
Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de
Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para adequação da
fundamentação ou manutenção da decisão de acordo com o que
restou decidido pelo E. STF no RE n.o 590.751 e no RE 870.947,
com repercussão geral reconhecida Manutenção do julgado, pois
a quitação do débito da Fazenda foi reconhecida mediante extinção
do feito executivo, restando preclusa Julgamento original desta
C. Câmara integralmente mantido, com determinação de remessa à
douta Presidência desta Seção de Direito Público.
Reporto-me aos termos do relatório por mim
lançado às fls. 772:
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada pela
Fazenda do Estado de São Paulo em face de Rio Preto Produtos de Petróleo
Ltda., objetivando a condenação da requerida em restituir valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063485-75.2012.8.26.0576 -Voto no 25.670
3
indevidamente recebidos durante o pagamento de precatório por parte do
Poder Público. Sustenta pagamento a maior decorrente da incidência de
juros moratórios e compensatórios quando vigente o parcelamento previsto
nos artigos 78 do ADCT e 100 da Constituição Federal, bem ainda pela não
aplicação da Lei 11.960/2009 à parcelas.
A ação foi julgada improcedente (fls. 720/726).
Apela a autarquia autora, insistindo no pedido
inicial (fls. 728/754).
O
recurso
foi
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 757/767).
Os autos foram distribuídos à 12a Câmara de
Direito Público em setembro de 2013 e redistribuídos a esta Relatora em 20
de março de 2015, na forma da Resolução no 683/2015 do Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça.
Acrescento que esta C. 1a Câmara Extraordinária de
Direito público negou provimento ao recurso por acórdão assim ementado
(fls. 776/784):
Repetição de indébito. Desapropriação. Precatório
pago. Alegação de pagamento indevido decorrente da incidência de juros
moratórios e compensatórios durante a moratória prevista no artigo 78 do
ADCT. Alegação de descumprimento da Súmula vinculante no 17 e da Lei
11.960/09. Execução extinta nos termos do artigo 794, I, do Código de
Processo Civil, com trânsito em julgado. Pretensão ao recálculo de
diferenças, cuja conta de verificação foi homologada mediante a
concordância expressa do devedor. Inadmissibilidade. Ofensa à coisa
julgada.
Precedentes.
Recurso
desprovido
(Apelação
Cível
no
0063485-75.2012.8.26.0576; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador:
1a Câmara Extraordinária de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto -
2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2015; Data de
Registro: 05/08/2015).
Na sequência, o Departamento de Estradas de
Rodagem
interpôs
recurso
extraordinário
(fls.
787/797),
que
foi
contrarrazoado (fls. 800/814). O recurso foi inadmitido pela d. Presidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063485-75.2012.8.26.0576 -Voto no 25.670
4
desta Seção de Direito Público (fls. 816/817). Interposto agravo contra a r.
decisão denegatória (fls. 820/828), a Exma. Ministra Carmen Lúcia
determinou, quanto ao tema 132 da repercussão geral, a aplicação do
procedimento previsto no artigo 1.030, incisos I e II, do Código de Processo
Civil, e em relação ao tema 810, o sobrestamento do recurso (fls. 838). Foi
determinado que se aguardasse até o julgamento definitivo dos embargos de
declaração opostos em face do R$ 870.947/SE (fls. 852).
Após, sobreveio determinação da E. Presidência da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal de devolução dos autos para que
seja observado o desfecho dos Recursos Extraordinários n.o 590.751 e no
870.947 (Temas no 132 e no 810, respectivamente), com repercussão geral
reconhecida (fls. 855/857), em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II do
CPC/2015.
É o relatório.
Cuida-se
de
devolução
dos
presentes
autos
processuais, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito
Público, para que seja observado o desfecho dos Recursos Extraordinários n.o
590.751 e no 870.947 (Temas no 132 e no 810, respectivamente), com
repercussão geral reconhecida (fls. 855/857), em cumprimento ao disposto no
art. 1.030, II do CPC/2015.
Analisando
o
caso
concreto,
tenho
que
o
entendimento adotado pelo E. Supremo Tribunal Federal por ocasião do
julgamento dos Recursos Extraordinários no 590.751 e no 870.947 não impõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063485-75.2012.8.26.0576 -Voto no 25.670
5
a revisão do acórdão proferido por esta Câmara. Os acórdãos dos recursos
representativos da controvérsia estão assim ementados:
CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO
ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS
COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS.
INADMISSIBILIDADE. ART 5o, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui
a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez
calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais,
não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e
sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas
monetariamente. II
Não se mostra possível, em sede de recurso
extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa
indenização, abrigado no art. 5o, XXIV, da Constituição Federal, diante do
que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites
objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação
ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso
extraordinário parcialmente provido (RE 590751, Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063 DIVULG 01-04-2011
PUBLIC 04-04-2011 EMENT VOL-02495-01 PP-00153).
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO
DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO
À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063485-75.2012.8.26.0576 -Voto no 25.670
6
ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais
devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem
como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua
desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária,
enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.;
FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice
Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a
segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem
consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário
parcialmente provido (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno,
julgado
em
20/09/2017,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017
PUBLIC 20-11-2017).
Acerca da matéria em discussão, constou no v.
acórdão proferido por esta C. Câmara o seguinte (fls. 778/784):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063485-75.2012.8.26.0576 -Voto no 25.670
7
“O Estado de São Paulo foi citado para o
pagamento da quantia de R$ 19.612,69, nos termos do artigo 630 do Código
de Processo Civil (fls. 437/442). Manifestando-se a propósito em 06 de junho
de 2001, o DER concordou com a conta de liquidação (fls. 478). Expedido o
ofício requisitório no 577/02 (fls. 498), foi encaminhada missiva pelo DEPRE,
que apontou erro material na conta (fls. 501). Remetidos os autos ao
Contador Judicial a pedido do DER, foi apresentada nova conta de
liquidação, agora no valor de R$ 48.463,30 (fls. 507). O DER se insurgiu
argumentando que não podem mais ser incluídos os juros compensatórios
(fls. 511/512). O MM. Juízo resolveu a questão decidindo que Assiste razão
ao Expropriante. Os juros compensatórios incidem até o momento do cálculo
da indenização, o que se fez pelos cálculos de fls. 197/198. Assim, incidem
apenas juros de mora e correção monetária. Refaçam-se os cálculos (fls.
516).
O Contador apresentou novo cálculo, apontando a
quantia de R$ 35.068,09 (fls. 518), que não foi impugnada pelas partes (fls.
520 e 523). O requisitório foi regularizado (fls. 524 e 537).
Comprovado o depósito da última parcela em
31.03.2011 (fls. 679/686), a execução foi extinta nos termos do artigo 794, I,
do Código de Processo Civil, determinando-se a liberação dos últimos
depósitos em favor do expropriado (fls. 691). A sentença transitou em
julgado em 30.06.2011 (fls. 701).
Quase um ano e meio depois, em 20 de novembro de
2012, o DER ajuizou esta ação, sustentando pagamento a maior não
aplicação da Lei 11.960/2009 bem como pela incidência de juros moratórios
e compensatórios quando vigente o parcelamento previsto nos artigos 78 do
ADCT, alegando violação à Súmula vinculante no 17 do Supremo Tribunal
Federal, bem como ao decidido no RE 591.751.
O pedido foi julgado improcedente.
O recurso de apelação interposto pela Fazenda não
comporta provimento.
De início, cumpre ressaltar o fato de que em mais de
uma oportunidade o Departamento de Estradas e Rodagem manifestou
concordância com o método de cálculo do parcelamento do precatório ora
impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063485-75.2012.8.26.0576 -Voto no 25.670
8
Em fls. 550, por exemplo, o DER comprova o
pagamento da 3a parcela do débito, sempre com a inclusão dos juros (fls.
551/557).
Nessa ordem, a questão já foi enfrentada e
estabilizada em tempo oportuno. E não se pode admitir que a Autarquia
devedora, além da demora em adimplir suas dívidas judiciais, suscite de
tempos em tempos questões antigas já decididas, pretendendo a reabertura
de fases anteriores do processo e gerando, com isso, maior morosidade.
Admitir a essa altura a repetição de parte da
quantia paga, após duas moratórias evidenciadamente restritivas dos direitos
dos credores do Estado e 20 anos depois do ajuizamento da ação originária
seria uma afronta ao disposto no 5.o, inciso XXXVI, que categoricamente
determina que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada.
Relevante destacar que o aludido artigo 78 teve sua
eficácia suspensa no julgamento da Medida Cautelar no. 2.356/DF:
MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2o DA EMENDA CONSTITUCIONAL
No 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78
AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.
PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA
PÚBLICA.
1. O precatório de que trata o artigo 100 da
Constituição consiste em prerrogativa processual do Poder Público.
Possibilidade de pagar os seus débitos não à vista, mas num prazo que se
estende até dezoito meses. Prerrogativa compensada, no entanto, pelo rigor
dispensado aos responsáveis pelo cumprimento das ordens judiciais, cujo
desrespeito constitui, primeiro, pressuposto de intervenção federal (inciso VI
do art. 34 e inciso V do art. 35, da CF) e, segundo, crime de responsabilidade
(inciso VII do art. 85 da CF).
2.
O
sistema
de
precatórios
é
garantia
constitucional do cumprimento de decisão judicial contra a Fazenda Pública,
que se define em regras de natureza processual conducentes à efetividade da
sentença condenatória transita em julgado por quantia certa contra
entidades de direito público. Além de homenagear o direito de propriedade
(inciso XXII do art. 5o da CF), prestigia o acesso à jurisdição e a coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063485-75.2012.8.26.0576 -Voto no 25.670
9
julgada (incisos XXXV e XXXVI do art. 5o da CF).
3. A eficácia das regras jurídicas produzidas pelo
poder constituinte (redundantemente chamado de “originário”) não está
sujeita a nenhuma limitação normativa, seja de ordem material, seja formal,
porque provém do exercício de um poder de fato ou suprapositivo. Já as
normas produzidas pelo poder reformador, essas têm sua validez e eficácia
condicionadas à legitimação que recebam da ordem constitucional. Daí a
necessária obediência das emendas constitucionais às chamadas cláusulas
pétreas.
4. O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, acrescentado pelo art. 2o da Emenda Constitucional no 30/2000,
ao admitir a liquidação “em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo
máximo de dez anos” dos “precatórios pendentes na data de promulgação”
da emenda, violou o direito adquirido do beneficiário do precatório, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada. Atentou ainda contra a independência do
Poder Judiciário, cuja autoridade é insuscetível de ser negada, máxime no
concernente ao exercício do poder de julgar os litígios que lhe são
submetidos e fazer cumpridas as suas decisões, inclusive contra a Fazenda
Pública, na forma prevista na Constituição e na lei. Pelo que a alteração
constitucional pretendida encontra óbice nos incisos III e IV do § 4o do art.
60 da Constituição, pois afronta “a separação dos Poderes” e “os direitos e
garantias individuais”.
5. Quanto aos precatórios “que decorram de ações
iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999”, sua liquidação parcelada
não se compatibiliza com o caput do art. 5o da Constituição Federal. Não
respeita o princípio da igualdade a admissão de que um certo número de
precatórios, oriundos de ações ajuizadas até 31.12.1999, fique sujeito ao
regime especial do art. 78 do ADCT, com o pagamento a ser efetuado em
prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos,
enquanto os demais créditos sejam beneficiados com o tratamento mais
favorável do § 1o do art. 100 da Constituição.
6. Medida cautelar deferida para suspender a
eficácia do art. 2o da Emenda Constitucional no 30/2000, que introduziu o
art. 78 no ADCT da Constituição de 1988. (ADI 2356 MC, Relator(a): Min.
NÉRI DA SILVEIRA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. AYRES BRITTO, Tribunal
Pleno, julgado em 25/11/2010)
Acerca da matéria, inclusive considerando o
decidido no RE 590.751/SP, vale transcrever trecho do voto no ilustre
Desembargador e ex-Coordenador do DEPRE, VENÍCIO SALLES:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063485-75.2012.8.26.0576 -Voto no 25.670
10
Quanto à questão dos juros calculados no período
da moratória do art. 78 do ADCT, é de se reconhecer que efetivamente a
Repercussão Geral, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE
59.751/SP, proclamou o entendimento majoritário afirmando a inexistência
de juros no período do parcelamento. Este entendimento, que não ostenta
força vinculante, foi referendado em 09.12.2010.
No entanto, quatorze dias antes, em um ação de
maior abrangência e de plena eficácia, produzida no corpo da ADI 2362 que
analisa a CONSTITUCIONALIDADE da EC 30/2000, de relatoria do
Ministro Celso de Mello, cautelarmente foram suspensos os efeitos da
referida EC 30/2000.
A ADI reconheceu que a moratória do art. 78 do
ADCT, enquanto mantida a medida cautelar, não poderia produzir efeitos, ou
seja, tornou inábil a EC 30/2000 para conceber ou inibir os juros do período.
Portanto, em face da ADI não há como se
reconhecer efeitos ao art. 78 do ADCT, de forma que os juros calculados em
atenção à decisão exequenda atende ao contexto legal e jurisprudencial.
(Agravo de Instrumento 0127936-91.2012.8.26.0000, 12a Câmara de Direito
Público, j. 11.07.2012).
À vista do exposto e considerando a extinção da
execução, sem oposição da devedora, de rigor a manutenção da r. sentença,
nos termos em que proferida.
Nesse sentido:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA. Alegação de precatório pago a maior, em ação de desapropriação
direta anteriormente ajuizada. Inobservância da Lei n.o 11.960/09 e da
Súmula Vinculante 17, do STF; afronta à jurisprudência do STF; cômputo de
juros moratórios durante a moratória prevista no art. 78, do ADCT e
inconstitucionalidade da aplicação de juros moratórios durante o prazo para
pagamento dos precatórios (art. 100, § 5.o, da CF). Inadmissibilidade.
Ofensa à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e a segurança jurídica.
Incabível discutir a respeito de normas supervenientes se o débito já está
quitado, devendo, portanto, prevalecer a legislação vigente à época em que
foi fixado o valor a ser pago. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença
mantida.
Recurso
não
provido
(Apelação
Cível
no
3001795-20.2013.8.26.0071; Relator(a): Oscild de Lima Júnior; Comarca:
Bauru; Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 09/06/2015; Data de registro: 23/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063485-75.2012.8.26.0576 -Voto no 25.670
11
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
Alegação
de
precatório pago a maior, em ação de indenização anteriormente ajuizada
Inobservância da Lei n.o 11.960/09 e da Súmula Vinculante 17, do STF;
afronta à jurisprudência do STF; cômputo de juros moratórios durante a
moratória prevista no art. 78, do ADCT e inconstitucionalidade da aplicação
de juros moratórios durante o prazo para pagamento dos precatórios (art.
100, § 5.o, da CF). Inadmissibilidade. Ofensa à coisa julgada, ao ato jurídico
perfeito e a segurança jurídica Precedentes deste E. Tribunal. Sentença de
improcedência mantida. Recurso desprovido Incabível discutir a respeito de
normas supervenientes se o débito já está quitado, devendo, portanto,
prevalecer a legislação vigente à época em que foi fixado o valor a ser pago
(Apelação Cível no 0063478-83.2012.8.26.0576; Relator(a): Luis Ganzerla;
Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 04/11/2014; Data de registro: 07/11/2014)”.
Conforme consignado no acórdão anterior, os
depósitos realizados foram levantados sem qualquer oposição da
expropriante, que não recorreu da r. sentença copiada nas fls. 691, a qual
transitou em julgado (fls. 701). Ou seja, ainda que o pagamento realizado não
tenha observado as teses definidas pelo E. Supremo Tribunal Federal nos
temas 810 e 132, relativamente ao pagamento de juros em continuação e à
inobservância dos critérios estabelecidos na Lei 11.960/2009, a pretensão do
DER foi julgada improcedente pelo reconhecimento da preclusão da matéria.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, mantenho
integralmente o desfecho dado no julgamento anterior e determino a remessa
destes autos à douta Presidência desta Seção de Direito Público, conforme
determinado por Sua Excelência na decisão de fls. 855/857.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063485-75.2012.8.26.0576 -Voto no 25.670
12
Relatora